Tribunal: TJSP
Processo: 1045389-65.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de segurança – ITCMD – Base de cálculo – Majoração lastreada em Decreto – Impossibilidade – Cálculo que deve ter como base o valor venal utilizado para o lançamento do IPTU – Direito líquido e certo demonstrado de plano – Reexame necessário desacolhido.